Tribunal: CARF
Processo: 15868.000100/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Existindo no acórdão obscuridade, a questão deve ser submetida à deliberação da Turma de Julgamento, impondo­se a retificação do acórdão para esclarecer a obscuridade apontada.
Embargos de Declaração Acolhidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.000100/2010-93
ACÓRDÃO
3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇUCAR E ÁLCOOL S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Existindo no acórdão obscuridade, a questão deve ser submetida à
deliberação da Turma de Julgamento, impondo-se a retificação do acórdão
para esclarecer a obscuridade apontada.
Embargos de Declaração Acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes às
despesas que se referem ao parque industrial; à segurança e eficiência do processo industrial; à
manutenção de máquinas e equipamentos ligados às fases da produção industrial e os materiais
EPI, ao serviço industrial; acessórios industriais; bomba injetora/bicos; conjunto de ferramentais;
serviços de mecânica industrial; adesivos e abrasivos; automação/instrumentação;
carregadeira/balança, construção civil; correias, elétrico/eletrônico; mecânica industrial; óleos e
lubrificantes, metais, ferramentas p/ manut. industrial; bens necessários para a execução de
manutenções, identificáveis no Laudo com a Planilha de “NF glosadas Insumos” elaborada pela
PWC, como utilizados na planta industrial; as glosas referentes ao serviço de transporte de açúcar
para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos
acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa, aos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO VACUO, 10" X
20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE ROLANTE ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG
TRIFASICO 50 CV; BIG BAG; BOMBA PARA AFERIR MANOMETRO etc e para afastar a trava
temporal na apropriação de créditos de depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004..
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000100/2010-93
2

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3301-011.204, proferido em 25 de outubro de 2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
Conforme o despacho de admissibilidade a embargante alega:
DAS ALEGAÇÕES
Explica que a Turma recorrida deu provimento parcial ao recurso voluntário sem,
no entanto, ter especificado, no dispositivo do acórdão, quais glosas foram
revertidas.
DO CABIMENTO
Assiste razão à embargante. Nem o dispositivo do acórdão nem a parte dispositiva
do voto especificam quais glosas foram revertidas. Ambos fazem menção, apenas,
ao parcial provimento do recurso.
CONCLUSÃO
De todo o expoto, conclui-se que o acórdão embargado incorreu, de fato, no vício
de obscuridade.
É o relatório.

Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000100/2010-93
3
VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro - Relator
Os embargos são tempestivos e foram admitidos nos termos dos despachos de
admissibilidade.
A glosa no que toca ao frete procedida pelo AI foi devido a transporte de pessoas
A.3 Frete
O seguro e o frete para a entrega de insumos compõem a base de cálculo dos
créditos a serem descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde
que pagos a pessoajurídica,por integrarem os custos, conforme disposto no artigo
3°, §3° da Lei 10.833/03.
Constatamos que alguns fretes são referentes a transporte de pessoas (Carlos A B
Transp, Ivo Garcia ME, Valentim Caldeira ME). Portanto, por falta de previsão
legal, tais fretes, para transporte de pessoas (Carlos A B Transp, Ivo Garcia ME,
Valentim Caldeira ME), especificados na Planilha de fls. 218, foram glosados. As
fls. 219 a 221, cópias de conhecimentos de transporte.

Consta no relatório do Acórdão embargado que a recorrente alegou na
manifestação que a glosa de frete não seria apenas de transporte de pessoas:
Do direito ao crédito do frete.
Contesta a glosa referente a fretes pagos a pessoa jurídica quando atinentes a
transporte de pessoal, de mercadorias para terceiros e aquisição de materiais.
Alega que entre as glosas constam despesas de frete nas operações de venda, o
que está expressamente previsto no inciso IX do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Requer o afastamento das glosas no tocante às notas de transporte e que
originaram o crédito, em especial as de remessas de mercadorias cujo ônus foi
suportado pela Defendente.

Assim consta do Acórdão no 3301-011.204 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária quanto a análise da glosa dos créditos:
As glosas são analisadas a seguir.
(...)
Produção de cana-de-açúcar
(...)
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000100/2010-93
4
Dessa forma, adotando-se as razões expostas acima, não cabe o creditamento
sobre os insumos empregados em etapa agrícola, desde o preparo do solo até a
colheita, eis que inexistente para o período de apuração do presente processo.
Segundo a autoridade diligenciante, não cabe o crédito dos custos apontados
como relacionados à aquisição de insumo cana de açúcar (corte, carregamento e
transporte do produto até suas plantas industriais), pois como visto acima no
relatório fiscal, não há liquidez e certeza desses valores, já que não tem suporte
em documentação (art. 372, do CPC/15).
Diante disso, ao contrário do que alega a Recorrente na manifestação sobre a
diligência, entendo que não há alteração de critério jurídico, em ofensa ao art.
146, do CTN, na manutenção de glosas relacionadas à fase agrícola. Isso porque
cabia à diligência justamente a investigação do processo vertical de produção com
o fim de identificar os insumos passíveis de creditamento que teriam sido
glosados indevidamente.
Dessa forma, de um lado, para o período deste processo não houve produção
agrícola e, por outro, a natureza dos dispêndios CCT não foram identificados na
escrituração(relembrando que não houve glosa de frete de aquisição de cana).
Rateio Proporcional
A análise desta Turma de julgamento objetiva a revisão dos créditos glosados, o
que também deve levar em consideração os devidos cálculos de rateio
proporcional, nos termos do inciso II do §8o do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002, uma vez que as atividades da Recorrente estão sujeitas à
sistemática da não-cumulatividade (açúcar) e da apuração cumulativa (álcool) e
exportação, afastando-se o método de apropriação direta dos créditos.
Cabe destacar que a Recorrente informou os bens do ativo comuns à produção de
açúcar e álcool (Capítulo 11 do Laudo do Processo Produtivo), cabendo o
creditamento aplicando-se também o critério de rateio proporcional.
Além disso, a Recorrente detalhou os itens empregados especificamente na
produção de álcool por meio da aba “Base Saída Centro Custo Consol.”, sobre
esses dispêndios não cabe a tomada de crédito.
Por fim, correta a aplicação do rateio proporcional à energia elétrica, Aluguéis de
Máquinas e arrendamento mercantil etc. pelas mesmas razões.
Bens utilizados como insumos
(...)
Material Intermediário - Serviço de Manutenção
(...)
As glosas são de pneus, câmaras de ar, peças para trator, peças para caminhões,
peças para máquinas agrícolas que plantam, colhem e transportam a cana até a
moenda industrial e, de dispêndios com a produção agrícola, os custos CCT;
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000100/2010-93
5
preparo/plantio etc. Todas devem ser mantidas, por se referirem a parte agrícola
de produção da cana, inexistente para o período em análise. Da mesma forma,
como já posto acima, o relatório da diligencia verificou a impossibilidade do
creditamento do CCT – Corte, Colheita e Transporte.
Material Intermediário - Serviço de Manutenção Industrial
(...)
Por outro lado, considerando o conceito de insumo fixado pelo STJ, há despesas
que permitem creditamento no processo produtivo do açúcar, são as que se
referem ao parque industrial; à segurança e eficiência do processo industrial;
manutenção de máquinas e equipamentos ligados às fases da produção industrial
e os materiais EPI.
No Laudo, verifica-se que as operações envolvidas na produção do açúcar são (cf.
item 10 do Laudo):
Em cotejo do Laudo com a Planilha de “NF glosadas Insumos” elaborada pela
PWC, devem ser revertidas as glosas estritamente relacionados à indústria própria
do açúcar -serviço industrial; acessórios industriais; bomba injetora/bicos;
conjunto de ferramentais; serviços de mecânica industrial; adesivos e abrasivos;
automação/instrumentação; carregadeira/balança, construção civil; correias,
elétrico/eletrônico; mecânica industrial; óleos e lubrificantes, metais, ferramentas
p/ manut. industrial; bens necessários para a execução de manutenções -
perfeitamente identificáveis na planilha como utilizados na planta industrial.
Então, devem ser mantidas as glosas relacionadas a parte administrativa, agrícola,
refeitório, automóveis, demais setores e ao processo produtivo do álcool.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário neste tópico.
(...)
Frete
O frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos créditos a serem
descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde que pagos a
pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no art. 3°, § 3° da Lei
10.833/03.
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição
dos gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização
glosou os fretes relacionados ao transporte de pessoal, à remessa de mercadorias,
a frete pagos a pessoas físicas e outros que não se referem à aquisição de
insumos, nem integram custos.
Entendo que não são insumos os fretes relacionados ao transporte de pessoal
para o setor industrial e administrativo.
O art. 3°, § 3° da Lei n° 10.833/03 afasta o direito ao crédito dos fretes de pessoa
física.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000100/2010-93
6
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais
não foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003..
(...)
Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
(...)
Da leitura em conjunto com as Planilhas “Glosados Imobilizados”, cabe a
manutenção das glosas relacionadas a fase agrícola, ao processo produtivo do
álcool, CCT e local feito para refeição dos colaboradores, manutenção de pátio e
jardim e bebedouro.
Por outro lado, é passível a tomada de crédito dos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO
VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE ROLANTE
ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG; BOMBA PARA AFERIR
MANOMETRO etc.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021.Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional:
(...)
Deve ser afastada a trava do limite temporal.
Por fim, os bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes cumulativo
e não-cumulativo, deve ser aplicado o critério de rateio proporcional.
(...)

Aprecio, assiste razão à embargante para que seja sanada a obscuridade com a
alteração do dispositivo para constar as glosas revertidas.
Conclusão
Pelo exposto, voto para acolher os embargos e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reverter as glosas referentes às despesas que se referem ao parque industrial; à
segurança e eficiência do processo industrial; à manutenção de máquinas e equipamentos ligados
às fases da produção industrial e os materiais EPI, ao serviço industrial; acessórios industriais;
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000100/2010-93
7
bomba injetora/bicos; conjunto de ferramentais; serviços de mecânica industrial; adesivos e
abrasivos;
automação/instrumentação;
carregadeira/balança,
construção
civil;
correias,
elétrico/eletrônico; mecânica industrial; óleos e lubrificantes, metais, ferramentas p/ manut.
industrial; bens necessários para a execução de manutenções, identificáveis no Laudo com a
Planilha de “NF glosadas Insumos” elaborada pela PWC, como utilizados na planta industrial; as
glosas referentes ao serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/
posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da
empresa, aos dispêndios relacionados nas planilhas estritamente como “produção industrial”, tais
como FILTRO ROTATIVO VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE
ROLANTE ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG; BOMBA PARA AFERIR
MANOMETRO etc e para afastar a trava temporal na apropriação de créditos de depreciação de
bens adquiridos até 30/04/2004.
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 975
DF CARF MF
Original